Tribunal: TJMT
Processo: 1029800-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029800-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EULINA MARIA GUEDES - CPF: 178.193.341-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV (LEI No 8.880/1994). HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que homologou laudo pericial elaborado em cumprimento de sentença movido por servidora pública estadual, reconhecendo diferenças salariais de 3,79% decorrentes da conversão da moeda
Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei no 8.880/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado observou os parâmetros previstos no art. 22 da Lei no 8.880/1994 quanto à data de referência da URV; (
ii
) estabelecer se o perito incorreu em erro ao considerar apenas o vencimento-base, desconsiderando vantagens pessoais; e (
iii
) determinar se houve omissão quanto à análise das recomposições financeiras implementadas pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 22 da Lei no 8.880/1994 estabelece critérios objetivos para a conversão dos vencimentos em URV, e o Supremo Tribunal Federal, no RE 561.836/RN (repercussão geral), firmou entendimento de observância compulsória do dispositivo, admitindo o direito à diferença percentual apenas quando comprovada perda remuneratória não compensada por reestruturação de carreira.

O perito judicial esclarece ter observado os parâmetros legais e as peculiaridades do caso, refutando as críticas quanto à data de cálculo e justificando a metodologia adotada, de modo que a mera divergência técnica da parte não configura vício insanável.

A inclusão ou não de vantagens pessoais de valor fixo não altera, no caso concreto, o resultado percentual apurado, inexistindo erro material capaz de comprometer a validade da perícia.

As recomposições previstas nas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994 foram consideradas no cálculo pericial, sem que se comprovasse a eliminação integral da perda de 3,79%, inexistindo afronta à coisa julgada.

A homologação do laudo pelo juízo de origem decorre do livre convencimento motivado (CPC, art. 479), inexistindo elementos técnicos que demonstrem erro ou omissão capazes de justificar nova perícia.

Ausente a probabilidade do direito alegado, não se justificam a anulação do laudo nem a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; Lei no 8.880/1994, art. 22 e §§ 1o a 4o; Leis Estaduais/MT no 6.528/1994 e no 6.583/1994; CPC,
arts
. 479, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013,
DJe
10.02.2014.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
(art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil), interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002248-28.2015.811.0002, ajuizado por EULINA MARIA GUEDES.

A decisão agravada homologou o laudo pericial elaborado pelo expert do juízo, o qual concluiu pela existência de diferenças salariais no percentual de 3,79% em decorrência da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV (Lei n. 8.880/1994), nos seguintes termos:

"Primeiramente, observa-se que as insurgências apresentadas pelo executado dizem respeito à conclusão exarada pelo perito judicial, de modo que não foram feitos quaisquer apontamentos que indicassem a necessidade de novo laudo ou demais esclarecimento, ou, ainda, argumentos capazes de afastar a prova produzida.

Assim, o perito, de forma clara e objetiva, apresentou os esclarecimentos necessários.

1 – Pelo exposto, HOMOLOGA-SE o laudo pericial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

2 – Por
tal
razão, EXPEÇA-SE alvará judicial em favor do perito do juízo.

3 – INTIME-SE as partes para pugnarem o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

4 – CUMPRA-SE expedindo o necessário."

Em suas razões recursais (I
d
311312394), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o laudo pericial homologado padece de vícios insanáveis, porquanto: a) não observou os parâmetros estabelecidos no art. 22 da Lei no 8.880/1994, utilizando como referência a data do efetivo pagamento (dia 10 do mês subsequente) e não o último dia do mês de referência; b) considerou apenas o vencimento-base, desconsiderando as vantagens pessoais do servidor, em desacordo com o §3o do art. 22 da Lei no 8.880/1994; c) não analisou a recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994, em desrespeito à coisa julgada material formada nos autos.

Argumenta que o juízo
a quo
não apreciou com a devida atenção as alegações do Agravante, as quais demonstrariam de forma inequívoca que o laudo pericial elaborado nos autos principais descurou dos parâmetros legais obrigatórios, especialmente aqueles previstos na legislação específica e em precedentes vinculantes deste Egrégio Tribunal.

Aduz que o perito judicial, ao responder aos quesitos complementares, confirmou que utilizou somente o vencimento-base em desobediência ao artigo 22, §§ 3o e 4o da Lei 8.880/1994 e ao entendimento pacífico deste Tribunal.

Sustenta, ainda, que a sentença transitada em julgado proferida em sede de Apelação/Remessa Necessária 105921/2017 determina expressamente que seja analisada a reestruturação de carreira pelo perito judicial, o que não teria sido observado.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para declarar a nulidade do laudo pericial e, por consequência, da decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para nomeação de outro profissional para realização de nova perícia.

Por decisão monocrática (I
d
311593860),
foi indeferido
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno (I
d
313834382), reiterando os argumentos do Agravo de Instrumento e sustentando a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (I
d
317558885) e ao Agravo Interno (I
d
318922888), pugnando pelo
desprovimento de ambos os recursos, sob o fundamento de que o laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, com observância do contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer nulidade a ser sanada, mas apenas discordância da parte agravante quanto ao resultado da perícia.

O Ministério Público, no parecer de I
d
320076369, absteve-se de manifestar-se no feito, por entender que não se fazem presentes a defesa de interesses metaindividuais, tratando-se de interesse individual e disponível que não se confunde com interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da regularidade do laudo pericial homologado pelo juízo a quo, que concluiu pela existência de diferenças salariais no percentual de 3,79% em decorrência da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV (Lei n. 8.880/1994).

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o laudo pericial padece de vícios insanáveis, porquanto: a) não observou os parâmetros estabelecidos no art. 22 da Lei no 8.880/1994; b) considerou apenas o vencimento-base, desconsiderando as vantagens pessoais do
servidor; c) não analisou a recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994.

Para melhor compreensão da matéria, faz-se necessária uma análise pormenorizada do contexto normativo que envolve a questão da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV, bem como dos parâmetros que devem nortear a perícia contábil em casos desta natureza.

A Lei no 8.880/1994, que instituiu o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, estabeleceu em seu art. 22 os critérios para conversão dos vencimentos dos servidores públicos. Vejamos o teor do dispositivo:

"Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I -
dividindo-se
o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II -
extraindo-se
a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos
arts
. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento."

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, fixou entendimento no sentido de que o art. 22 da Lei no 8.880/1994 é de observância compulsória quando da conversão dos vencimentos dos servidores públicos de Cruzeiro Real para URV. Confira-se:

"EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, por exemplo, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira ou da remuneração do servidor público, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte."

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

Nesse contexto, é cediço que a perícia contábil realizada para apuração de eventuais diferenças decorrentes da conversão da moeda deve observar rigorosamente os parâmetros estabelecidos no art. 22 da Lei no 8.880/1994, bem como a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso sustenta que o laudo pericial homologado pelo juízo
a quo
não observou tais parâmetros, especialmente no que tange à data de referência para o cálculo da URV, à consideração das vantagens pessoais do servidor e à análise da recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verific
a-se
que as alegações do agravante não encontram respaldo na prova dos autos.

Primeiramente, quanto à alegação de que o perito teria utilizado como referência a data do efetivo pagamento (dia 10 do mês subsequente) e não o último dia do mês de referência, observ
a-se
que tal questão foi devidamente enfrentada pelo e
xpert
, que apresentou manifestação complementar no I
d
167565534, refutando, com base no próprio art. 22 da Lei 8.880/1994, as críticas relativas à data de cálculo.

Com efeito, o art. 22, inciso I, da Lei no 8.880/1994 estabelece que a conversão dos vencimentos em URV deve considerar o valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, independentemente da data do pagamento. Contudo, para os meses subsequentes, o §4o do mesmo artigo prevê regra específica para as vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, estabelecendo que a conversão deve ocorrer
"a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento".

Assim, não se vislumbra,
a prior
i
, erro na metodologia adotada pelo perito, que aplicou as regras de conversão conforme a interpretação que entendeu adequada do dispositivo legal, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Em segundo lugar, no que tange à alegação de que o perito considerou apenas o vencimento-base, desconsiderando as vantagens
pessoais do servidor, em desacordo com o §3o do art. 22 da Lei no 8.880/1994,
nota-se
que tal questão também foi objeto de esclarecimento pelo
expert
, que sustentou que o efeito percentual seria o mesmo com a inclusão de outras rubricas.

De fato, o §3o do art. 22 da Lei no 8.880/1994 estabelece que o disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário. Contudo, a mera divergência quanto à metodologia de cálculo adotada pelo perito não é suficiente para invalidar o laudo pericial, especialmente quando o
expert
apresenta justificativa técnica para sua escolha.

Por fim, quanto à alegação de que o perito não analisou a recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994, em desrespeito à coisa julgada material formada nos autos, verific
a-se
que tal questão foi igualmente enfrentada pelo
expert
, que reconheceu a existência dos aumentos salariais proporcionados pelas referidas leis, mas concluiu que estes não foram suficientes para afastar a perda apurada, que resultou em percentual de 3,79%.

Nesse ponto, é importante destacar que o perito judicial, ao responder aos quesitos do agravante, reconheceu expressamente que as leis estaduais 6.528/1994 e 6.583/1994 implementaram aumentos salariais aos servidores públicos estaduais superiores aos 11.98%. Contudo, após análise
técnica das fichas financeiras da agravada, concluiu que, no caso específico, a recomposição não afastou integralmente a perda apurada.

Ora, o fato de o Estado discordar da conclusão do perito não configura, por si só, vício ou nulidade do laudo pericial, mas mero inconformismo com o resultado da prova técnica produzida.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 479 do CPC). Contudo, para afastar as conclusões do expert, é necessário que existam nos autos elementos técnicos robustos que demonstrem, de forma inequívoca, o erro do perito.

No caso em apreço, o juízo
a quo
, após analisar o contraditório estabelecido entre as partes e o perito, entendeu por bem homologar o laudo pericial, reputando suficientes as explicações prestadas e ausentes vícios materiais que justificassem nova prova técnica.

Tal decisão encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, não se vislumbrando, a priori, qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção deste Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito indispensável para a concessão do efeito
suspensivo pleiteado, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e, por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025